Tribunal: TJDFT
Processo: 0741986-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741986-86.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: ARIBONI, FABBRI E SCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS DESPACHO Ciente dos memoriais apresentados pela agravada-credora. Aguarde-se a 7a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (09/03 a 16/03). Brasília - DF, 4 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora